Tribunal: STF
Processo: Rcl 46257
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou assim retratou o caso:
    O Estado de Goiás afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001741- 29.2012.5.18.0002, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
     Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos à empregada de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento em recurso de revista, sem sucesso. Informa formalizado, ante a inadmissão de recurso extraordinário, agravo. Menciona negativa de juízo de retratação, tendo em conta o disposto no artigo 1.030, II, do CPC. 
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do extraordinário de nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados da contratada não implica, automaticamente, a responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, do ente contratante. Evoca jurisprudência. Destaca transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Argumenta ser do trabalhador o ônus de demonstrar a falha. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão:
    [...]
    A responsabilidade decorre de não ter havido reação da entidade pública em face do descumprimento do contrato protagonizado pela primeira-reclamada e essa omissão administrativa se configura justamente porque havia um dever específico de agir imposto legalmente ao ente da Administração Pública que figura como tomador de serviços.
    Assim, o entendimento do Tribunal Regional pela responsabilidade subsidiária do tomador quanto às verbas trabalhistas inadimplidas pela prestadora, em razão de a Administração Pública não ter cumprido com o seu dever de fiscalizar o atendimento das obrigações laborais pela prestadora dos serviços e, portanto, incorrendo na culpa in vigilando e in omittendo, encontra-se em consonância com o disposto na Súmula nº 331, V, do TST (atual redação da Súmula n° 331, IV, no que tange à responsabilização subsidiária dos entes públicos). 
    [...]
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o processo nº 1741-29.2012.5.18.0002, em curso perante a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. 
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator